Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-16.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701240-16.2019.8.07.9000 RECORRENTE: MARIA CRISTINA LOYOLA DOS SANTOS, GIOVANNI GUEVARA RAMON LIMA DE SOUZA RECORRIDO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI DESPACHO No recurso especial, os recorrentes pedem a concessão de prazo para a juntada do preparo (ID 14866081 - Pág. 3). Nada a prover, porquanto ausente previsão legal. Os recorrentes não comprovaram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo as partes recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024